Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700028-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga e como suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível do Guará. Designado o Juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes (ID 67902690) e determinada a intimação do Juízo suscitado, foram prestadas as seguintes informações: “[...] Melhor compulsando os autos e a jurisprudência do TJDFT, tem-se que a relação entabulada entre a pessoa que adquire cotas em multipropriedade, que lhe dão direito ao uso dos chalés por um período, pode sim ser considerada destinatária final do produto e serviços disponibilizados pela parte requerida, que comercializa o imóvel e o oferece no mercado de consumo. Daí que a requerente pode ajuizar a ação no foto do seu domicílio. Em assim sendo reconhecida a competência deste Juizado Especial Cível do Guará, remetam-se as presentes informações às Turmas Recursais Reunidas do TJDFT, em especial ao gabinete da magistrada Margareth Cristina Becker para, em assim entendendo, extinguir o Conflito de Competência por perda do objeto, e para encaminhamento dos autos a esta vara de origem (juízo suscitado)” (ID 68060844 - Pág. 2). É o breve relato. Decido. Em face da decisão proferida pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para o processo e julgamento, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, impedindo o julgamento da questão pelo Colegiado. No mesmo sentido: Acórdão 1858825, 0709739-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, nos termos dos art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo suscitante, para as providências pertinentes. Após, operada a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006